Tribunal: TJDFT
Processo: 0723424-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. EXISTENTES. ESCLARECIMENTO ACERCA DA DISTRUBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.

2. Em análise ao caso, o acórdão embargado deixa dúvidas acerca da quantia que deverá ser paga pelas partes, a título de honorários advocatícios.

3. A r. sentença condenou as partes ao pagamento do valor de R$1.500,00, a ser igualmente repartido (proporção de 50%), tendo em vista a sucumbência recíproca e proporcional. Com efeito, cada parte fica responsável pelo pagamento de R$750,00. Por sua vez, o acórdão embargado majorou os honorários, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/2015, para o valor de R$1.800,00. Ou seja, R$1.500,00 da r. sentença e mais R$300,00 pelo julgamento do apelo.

4. Com isso, a parte ré/apelada deverá arcar apenas com os R$750,00 de honorários advocatícios fixados na r. sentença, enquanto a parte autora/apelante deverá pagar o total de R$1.050,00 (resultado da soma de R$750,00 + R$300,00).

5. Deu-se provimento aos embargos de declaração.